Tribunal: STJ
Processo: 5001656-85.2019.8.21.1001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2163043 - RS (2022/0205712-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: JOAO LUIZ BUNEDER
AGRAVANTE
: JORGE LUIZ BUNEDER
AGRAVANTE
: STEMAC SA GRUPOS GERADORES EM RECUPERACAO
JUDICIAL
OUTRO NOME
: STEMAC S/A GRUPOS GERADORES
ADVOGADOS
: JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - SP122443
JAIME MARTINS DA SILVA - RS049410
RODRIGO NOSCHANG DA SILVA - RS049724
MARCO ANTÔNIO AGUIAR FRAGA - RS075218
ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: ELOI CONTINI - RS035912
TADEU CERBARO - RS038459
DIOGO BERTOLINI - RS067747
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO.
SISTEMÁTICA DE
SÚMULA N. 283/STF.
REPETITIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
independente e suficiente para mantê-lo, no ponto controvertido, não deve ser
admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
3. Segundo a jurisprudência dessa Corte Superior, "contra a decisão que
nega provimento a agravo interno interposto contra decisão da Presidência do
Documento eletrônico VDA53228144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 14:35:33
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 97395be0-9049-4c68-a3b1-6a69bb772ac0

Tribunal de origem que negou seguimento a recurso especial com
fundamento nos arts. 1.030, I, 'b', e 1.040, I do CPC, não cabe agravo ou
" (AgInt nos EDcl no
qualquer outro recurso para o Superior Tribunal de Justiça
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 1.803.006/SC,
Turma, julgado em
DJe de
.
3/6/2024,
6/6/2024)
II. Dispositivo
4. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/12/2025
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA53228144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 14:35:33
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 97395be0-9049-4c68-a3b1-6a69bb772ac0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2163043 - RS (2022/0205712-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: JOAO LUIZ BUNEDER
AGRAVANTE
: JORGE LUIZ BUNEDER
AGRAVANTE
: STEMAC SA GRUPOS GERADORES EM RECUPERACAO
JUDICIAL
OUTRO NOME
: STEMAC S/A GRUPOS GERADORES
ADVOGADOS
: JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - SP122443
JAIME MARTINS DA SILVA - RS049410
RODRIGO NOSCHANG DA SILVA - RS049724
MARCO ANTÔNIO AGUIAR FRAGA - RS075218
ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: ELOI CONTINI - RS035912
TADEU CERBARO - RS038459
DIOGO BERTOLINI - RS067747
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO.
SISTEMÁTICA DE
SÚMULA N. 283/STF.
REPETITIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
independente e suficiente para mantê-lo, no ponto controvertido, não deve ser
admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
3. Segundo a jurisprudência dessa Corte Superior, "contra a decisão que
nega provimento a agravo interno interposto contra decisão da Presidência do
Documento eletrônico VDA52406502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/11/2025 21:48:24
Código de Controle do Documento: 558fdc43-de3e-4512-a167-8a6aa5abeb32

Tribunal de origem que negou seguimento a recurso especial com
fundamento nos arts. 1.030, I, 'b', e 1.040, I do CPC, não cabe agravo ou
" (AgInt nos EDcl no
qualquer outro recurso para o Superior Tribunal de Justiça
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 1.803.006/SC,
Turma, julgado em
DJe de
.
3/6/2024,
6/6/2024)
II. Dispositivo
4. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial
por ausência de violação a dispositivo legal e aplicação das Súmulas n. 7 do STJ e 283
do STF, além de negar seguimento pela sistemática do recurso especial repetitivo.
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fls. 669-670):
APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
1. SENTENÇA NÃO PADECE DO VÍCIO DE JULGAR ALÉM DO PEDIDO, O
QUAL, SE PRESENTE, APENAS DETERMINARIA A EXCLUSÃO DO
CAPÍTULO. TAMPOUCO HOUVE OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DOS
PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL. 2. PROCESSAMENTO DE PEDIDO
DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL NÃO INTERFERE NA COMPETÊNCIA PARA
AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO, QUE SE ENCONTRA
SUSPENSA EM RELAÇÃO À EMPRESA DEVEDORA (ART. 52, III, DA
. 3. O PROCESSAMENTO DE AÇÃO DE RECUPERAÇÃO
LEI 11.101/05)
JUDICIAL E A HOMOLOGAÇÃO DO PLANO NÃO OBSTAM O
PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO CONTRA TERCEIROS
DEVEDORES SOLIDÁRIOS OU COOBRIGADOS EM GERAL, CONSOANTE
ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO STJ EM SEDE DE RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO
E NA SÚMULA N. 581. 4 .
RESP 1333349/SP
AUSENTE CONTRATO ACESSÓRIO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA,
CIRCUNSTÂNCIA QUE, NO CASO CONCRETO, EM NADA INTERFERE NO
PROCESSO EXECUTIVO. 5. TÍTULO EXECUTIVO PREENCHE TODOS OS
REQUISITOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. PRELIMINARES
REJEITADAS. RECURSO IMPROVIDO.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 697-699).
Nas razões do recurso especial (fls. 711-751), na forma do
"a" e "c",
art. 105,
da CF, a parte alegou, além de dissídio jurisprudencial, violação dos seguintes
dispositivos legais:
(i)
do Código de Processo Civil, sob o argumento de que, “
art. 1.022
embora
esse E. Tribunal tenha entendido que o Recorrido não ostenta a condição de credor
fiduciário, ele não considerou que o crédito do Recorrido está sujeito aos efeitos da
recuperação judicial do Grupo Stemac e, com a homologação do Plano, deve ser extinta
a execução. [...] Isso porque, nos termos do artigo 1.361, caput, do Código Civil, a que o
artigo 66-B da Lei n.o 4.728/19658 faz referência, considera-se fiduciária a propriedade
resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao
Documento eletrônico VDA52406502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/11/2025 21:48:24
Código de Controle do Documento: 558fdc43-de3e-4512-a167-8a6aa5abeb32

credor. [...] Para que seja constituída a propriedade fiduciária, o § 1o do artigo 1.361, do
Código Civil exige a celebração de contrato por instrumento público ou particular
contendo a descrição da dívida, o prazo para pagamento, a taxa de juros e a coisa objeto
da alienação fiduciária (artigo 1.362, I a IV, do Código Civil), bem como o seu registro no
Cartório de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, o que inexiste em caso.
[...] Desse modo, inexistindo instrumento público ou particular acessório, devidamente
registrado no Cartório de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, não há que se
falar em condição de credor fiduciário do Recorrido. [...] Consequentemente, não sendo o
crédito do Recorrido extraconcursal, não restam dúvidas quanto à necessidade de
extinção da execução, com fundamento no artigo 59 da Lei n.o 11.101/2005 e no artigo
360 do Código Civil, sendo inaplicável o artigo 49, § 3o, da Lei n.o 11.101/2005. [...] No
mais, ao contrário do que fundamentado no v. acórdão da apelação, a realidade é que,
em nenhum momento se falou em excesso de execução, mas, sim da ausência de
comprovação da disponibilização dos valores previstos no título objeto da ação de
execução pelo Recorrido, assim como da desatualização da memória de cálculo
apresentada pelo Recorrido. [...] Esse tema (excesso de execução) é, portanto,
completamente estranho aos embargos à execução e não deveriam ter sido apreciados
pelo D. Juízo de primeiro grau, nem, tampouco, chancelado pelo E. Tribunal a quo. Não
houve nenhum cálculo comparativo apresentado pelos Recorrentes, porque eles não
” (fl. 720);
alegaram excesso de execução
(ii) arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, tendo em vista que “[...] em
nenhum momento se falou em excesso de execução, mas, sim da ausência de
comprovação da disponibilização dos valores previstos no título objeto da ação de
execução pelo Recorrido, assim como a não instrução da demanda com memória de
cálculo atualizada. [...] Esse tema (excesso de execução) é, portanto, completamente
estranho aos embargos à execução e não deveriam ter sido apreciados nas instâncias
inferiores. Não houve nenhum cálculo comparativo apresentado pelos Recorrentes,
porque eles não alegaram excesso de execução. [...] No presente caso, além de decidir
questões estranhas ao objeto da lide, a r. sentença, mantida pelo E. Tribunal recorrido,
decidiu além do que postulado pelos Recorrentes em seus embargos à execução,
” (fl. 726); e
deixando de apreciar todos os argumentos dos Recorrentes
(iii) arts. 360 do Código Civil e 6o, 49, § 3o, e 59 da
por ser "
Lei n. 11.101/2005,
indiscutível que a presente demanda não poderá prosseguir em face da Recorrente
Stemac, pois, repise-se, ela se encontra em recuperação judicial, tendo seu plano sido
devidamente homologado em 19.12.2019. [...] Frise-se que, por não ser credor fiduciário
– conforme expressamente reconhecido pelo E. Tribunal a quo -, o artigo 49, § 3o da Lei
n.o 11.101/2005 não é aplicável à espécie, sendo certo que o crédito do Recorrido se
sujeita à recuperação judicial do Grupo Stemac e deverá se submeter aos termos lá
Documento eletrônico VDA52406502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/11/2025 21:48:24
Código de Controle do Documento: 558fdc43-de3e-4512-a167-8a6aa5abeb32

estabelecidos, sob pena de, além de infringir o artigo 59 da
e o artigo
Lei no 11.101/2005
" (fl. 732).
360 do Código Civil, inevitavelmente, causará à Recorrente danos irreparáveis
Contraminuta apresentada (fls. 923-941).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Na origem, foi interposta apelação "por JOAO LUIZ BUNEDER, JORGE LUIZ
BUNEDER e STEMAC S/A GRUPOS GERADORES visando reformar a sentença,
proferida em embargos à execução movidos em face de BANCO BRADESCO S. A., que
" (fl. 663).
julgou improcedentes os pedidos

Da deficiência na prestação jurisdicional
A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
Nas razões dos embargos de declaração, a parte somente requereu
esclarecimento quanto às seguintes alegações: "(a) o Embargante não é credor fiduciário
e não poderia ter requerido a conversão da busca e apreensão em execução; e (b) a
homologação do plano de recuperação judicial da Embargante Stemac implica na
" (fl. 689).
extinção da execução em relação a ela
Desse modo, o argumento de que "em nenhum momento se falou em excesso
de execução, mas, sim da ausência de comprovação da disponibilização dos valores
previstos no título objeto da ação de execução pelo Recorrido, assim como da
" (fl. 722) não foi
desatualização da memória de cálculo apresentada pelo Recorrido
trazido nos embargos de declaração. Portanto, o suposto vício de omissão ou
obscuridade quanto à tese de decisão
ficou preclusa.
extra petita
Quanto à afirmação de que, "inexistindo instrumento público ou particular
acessório, devidamente registrado no Cartório de Títulos e Documentos do domicílio do
devedor, não há que se falar em condição de credor fiduciário do Recorrido. [...] não
sendo o crédito do Recorrido extraconcursal, não restam dúvidas quanto à necessidade
de extinção da execução, com fundamento no artigo 59 da Lei n.o 11.101/2005 e no
" (fl.
artigo 360 do Código Civil, sendo inaplicável o artigo 49, § 3o, da Lei n.o 11.101/2005
722), o Tribunal de origem assim se manifestou (fl. 666 - grifei):
Logo, não há falar em propriedade fiduciária dos bens, circunstância que, no
entanto, em nada repercute no processo executivo, que se encontra suspenso
Documento eletrônico VDA52406502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/11/2025 21:48:24
Código de Controle do Documento: 558fdc43-de3e-4512-a167-8a6aa5abeb32

em relação à devedora principal (empresa em recuperação judicial), ou seja,
não houve requerimento de constrição dos seus bens, os quais sequer foram
localizados quando do ajuizamento da ação de busca e apreensão. Ademais, a
alegação de impossibilidade de ajuizamento da ação de busca e
apreensão em razão da não constituição da propriedade fiduciária
encontra-se prejudicada desde que ocorreu a sua conversão em ação de
, momento em que se iniciou o novo procedimento judicial, agora
execução
executivo. Em outros termos: com a conversão há início de novo procedimento
judicial, autônomo em relação à ação de busca e apreensão, tanto que deve
ser apresentada nova petição inicial, com a observância de todos os requisitos
concernentes à etapa executiva.

E ainda, a questão foi tratada no agravo interno (fls. 965-972) interposto contra
a decisão da Presidência, que negou seguimento "ao recurso especial, tendo em vista o
" (fl. 826).
(TEMA 885 do STJ)
REsp 1.333.349/SP
Por tais razões, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, vício de
fundamentação ou violação do art. 1.022 do CPC.

Da decisão extra petita
Segundo o Tribunal de origem, "a referência na sentença quanto ao excesso
de execução tem como fundamento a alegação de falta de pressuposto processual em
relação à memória de cálculo, de modo que não se observa o vício de julgar além do
pedido (extra petita) no pronunciamento judicial impugnado. Além disso, eventual
sentença extra petita somente tem como consequência a extirpação do capítulo que
extrapolou o objeto litigioso do processo, jamais invalidando a integralidade da decisão,
" (fl. 664).
como pretendido neste recurso
A parte recorrente não rebateu de modo específico o argumento de que a
sentença, ao utilizar o termo excesso de execução, buscou somente fundamentar a
decisão na falta de pressuposto processual em relação à memória de cálculo. Ademais, a
parte não impugnou o fundamento de que eventual sentença
apenas
extra petita
eliminaria o capítulo que extrapolou o objeto litigioso, mas não invalidaria a decisão.
A ausência de impugnação específica de fundamentos independentes e
suficientes para manter o acórdão combatido, no ponto controvertido, leva à inadmissão
do recurso, tendo em vista o teor da Súmula n. 283/STF.

Da tese firmada no Tema n. 885/STJ
Por fim, "contra a decisão que nega provimento a agravo interno interposto
contra decisão da Presidência do Tribunal de origem que negou seguimento a recurso
especial com fundamento nos arts. 1.030, I, 'b' , e 1.040, I do CPC, não cabe agravo ou
" (AgInt nos EDcl no
qualquer outro recurso para o Superior Tribunal de Justiça
Documento eletrônico VDA52406502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/11/2025 21:48:24
Código de Controle do Documento: 558fdc43-de3e-4512-a167-8a6aa5abeb32

relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 1.803.006/SC,
em
DJe de
.
3/6/2024,
6/6/2024)
No caso dos autos, a questão foi analisada no agravo interno interposto na
origem (fls. 965-972). Nessa parte, o recurso ficou prejudicado.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários advocatícios
art. 85,
CPC/2015,
em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo.
É como voto.

Documento eletrônico VDA52406502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/11/2025 21:48:24
Código de Controle do Documento: 558fdc43-de3e-4512-a167-8a6aa5abeb32

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.163.043 / RS
Número Registro: 2022/0205712-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00079602520188211001 00111800988908 111800988908 50016568520198211001 50339917120208217000
79602520188211001
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOAO LUIZ BUNEDER
AGRAVANTE : JORGE LUIZ BUNEDER
AGRAVANTE : STEMAC SA GRUPOS GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO
NOME
: STEMAC S/A GRUPOS GERADORES
ADVOGADOS : JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - SP122443
JAIME MARTINS DA SILVA - RS049410
RODRIGO NOSCHANG DA SILVA - RS049724
MARCO ANTÔNIO AGUIAR FRAGA - RS075218
ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : ELOI CONTINI - RS035912
TADEU CERBARO - RS038459
DIOGO BERTOLINI - RS067747
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
Documento eletrônico VDA53204772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:58:36
Código de Controle do Documento: eeaadc2d-e7fb-43a7-88b9-3051dfffc9e9

CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53204772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:58:36
Código de Controle do Documento: eeaadc2d-e7fb-43a7-88b9-3051dfffc9e9